Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709610-63.2020.8.07.0006 RECORRENTE: ANDREW VERAS SALHEB, ANTONIO MIGUEL SALHEB NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO A SÚMULA 14 DO STF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPOSTA DE ANPP. RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ENVIO DOS AUTOS AO MP. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ORAIS E PERICIAIS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FÉ PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRMININOSA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE MAIS DE QUATRO PESSOAS, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. ESTELIONATO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. FALISIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. CRIME FORMAL. AGRAVANTE DE PAPEL DE COMANDO. PROVAS. AGRAVANTES E ATENUANTES IGUALMENTE PREPONDEREANTES. COMPESAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA ORGANIZAÇÃO. PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS RECURSOS DE TRÊS APELANTES. 1. Inexiste violação ao enunciado da Súmula no 14 do STF se o Juiz, após a juntada das mídias referentes às interceptações telefônicas, concede vista aos réus para que ratifiquem ou complementem suas alegações finais. Ausente manifestação das partes, não há se falar em cerceamento de defesa. 2. O STF, em sede de repercussão geral (HC no 185.913/DF) decidiu que as regras quanto ao cabimento e ao procedimento do acordo de não persecução penal (ANPP) – instituto inserido no art. 28-A do CPP pela Lei 13.964/2019 – devem ser aplicadas retroativamente aos casos ainda em andamento, mesmo para processos já em curso por fatos cometidos antes de sua vigência, pois se trata de medida despenalizadora mais benéfica ao réu, caracterizando-se como norma processual penal de conteúdo material 3. Intimado o Ministério Público para manifestação sobre o cabimento, ou não, da proposta de ANPP, o órgão acusatório não a ofereceu porque ausentes seus requisitos e pressupostos. Ausência de cerceamento de defesa. 4. Demonstrado nos autos que os réus se associaram, de forma estável e permanente, para a prática de delitos de estelionato, com o concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, devem ser mantidas suas condenações como incursos no artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13 5. A estabilidade e a permanência da organização criminosa não têm como base exclusivamente o tempo de duração da organização, mas, também, a tendência de durabilidade da organização no tempo, haja vista a inexistência de prazo mínimo para a sua caracterização, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.850/2013. 6. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova. 7. Comprovado o papel de comando exercido por um dos apelantes sobre os demais, seja pelo seu papel central entre os subgrupos atuante na organização criminosa, seja pela sua ascendência sobre a vontade dos demais, mantém-se a agravante do artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.850/13. 8. A falsificação de documentos é crime de natureza formal e por isso se consuma com a mera falsificação independentemente da utilização do documento falsificado ou não. 9. Existindo circunstâncias legais atenuantes e agravantes igualmente preponderantes, elas devem ser compensadas integralmente, salvo se houver motivação para a preponderância de uma sobre a outra, como no caso da multirreincidência. 10. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o apelante admitiu, nas fases inquisitorial e judicial, ter falsificado documentos particulares e públicos, embora alegue que não os tenha utilizado. 11. Merece ser mantida a causa de aumento relativa ao concurso de funcionário público para a prática de crimes se demonstrado que um dos apelantes, na qualidade de papiloscopista a Polícia Civil do DF, se valia de seu acesso ao banco de dados da polícia para angariar informações sobre os possuidores/proprietários de terrenos e lotes vazios mais propícios a serem objeto da venda ilegal por parte dos demais integrantes do grupo criminoso. 12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos os recursos de três apelantes. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, articulando que o reconhecimento fotográfico não observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP. Buscam a nulidade do reconhecimento pessoal e a consequente absolvição de Antônio Miguel Salheb Neto por insuficiência de provas; b) artigos 386, inciso VII, do CPP e 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, requerendo a absolvição dos recorrentes, diante da ausência de provas suficientes para a configuração dos crimes em debate. Subsidiariamente, caso mantidas as condenações, pedem a redução da pena com o afastamento da causa de aumento do artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/2013. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 226, 564, inciso IV, e 386, inciso VII, todos do CPP e 2o, §4o, inciso II, da Lei 12.850/2013, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028